Tribunal: TJSP
Processo: 2091629-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas– Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ e ADPF 347.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Ademais, embora a Paciente seja genitora de crianças de 10 e 12 anos, não há informação de que os infantes necessitem da sentenciada para sua

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas– Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ e ADPF 347.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Ademais, embora a Paciente seja genitora de crianças de 10 e 12 anos, não há informação de que os infantes necessitem da sentenciada para sua subsistência.
Pleito de concessão de prisão domiciliar em virtude da pandemia de Covid-19, com aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ e ADPF 347 – Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de forma que sua análise implicaria em supressão de Instância.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091629-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MIRIAM CARLA
DA MOTA, é impetrado MMJD DO DEECRIM DA 6a RAJ DA COMARCA DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091629-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10.887
2
Voto no 10.887
Habeas Corpus no 2091629-26.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Impetrante: Ricardo Cesar Franco (Defensor Público)
Paciente: Miriam Carla da Mota
Habeas Corpus Tráfico de drogas Pleito de concessão de prisão
domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ e ADPF
347.
Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche os
requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Ademais, embora a Paciente seja genitora de crianças de 10 e 12
anos, não há informação de que os infantes necessitem da
sentenciada para sua subsistência.
Pleito de concessão de prisão domiciliar em virtude da pandemia
de Covid-19, com aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ e
ADPF 347 Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de forma
que sua análise implicaria em supressão de Instância.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que a
Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão
do MM. Juiz a quo, que indeferiu pleito de substituição da pena privativa de liberdade por
prisão albergue domiciliar, formulado com fundamento na crise epidêmica de COVID-19.
Menciona-se, em apertada síntese, que a Paciente se encaixa perfeitamente no grupo de
risco, pois, é mãe de criança menor de 12 anos e se encontra presa em estabelecimento
prisional superlotado, cabível, portanto, a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ,
bem como do que decidiu o Ministro do C. STF Marco Aurélio Mello, no ADPF no 347,
conclamando os Juízos de Execução Penal a seguirem medidas visando diminuir possíveis
danos à população carcerária. Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
substituída a pena privativa de liberdade da Paciente por prisão albergue domiciliar, com a
consequente expedição de alvará de soltura (01/25).
A liminar foi indeferida (fls. 56/57) e as informações foram
dispensadas.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo não
conhecimento da Impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls. 64/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091629-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10.887
3
É o relatório.
Consta da Impetração que a Paciente cumpre pena de 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito do art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 26/27 autos principais).
Foi requerida, nos autos principais, a concessão de regime
domiciliar à Paciente, a qual restou indeferida, nos seguintes termos:
“(...) a condenada não faz jus à benesse pretendida, por
quatro motivos.
Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado,
razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no
caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se
de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo
Penal (art. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao
princípio da especialidade.
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §2o, do
Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será
executada de forma progressiva, de modo que a transferência para regime prisional menos
rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma
de regência no regime anterior (...).
Em outros termos, mais diretos: o nosso ordenamento
jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou seja, a transferência do
condenado do regime prisional fechado diretamente para o aberto (...)
Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada, teremos,
por via oblíqua, a ilegal progressão por salto (...)
Terceiro, porque os filhos da sentenciada vêm recebendo os
devidos e necessários cuidados dispensados pelos familiares, não se revelando
imprescindível, somente neste momento, a sua libertação para esse fim, que cometeu, não
se pode deslembrar, grave crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091629-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10.887
4
Quarto, porque se os filhos da sentenciada estão sofrendo
consequências, inclusive psicológicas, com a sua prisão, tal fato somente a ela pode ser
atribuído, porque, em vez de seguir caminho reto, como todas as pessoas devem fazer,
desviou-se para a trilha do crime. Tal fato, à evidência, não pode justificar a sua
prematura saída do cárcere, sob pena de não serem atingidos os fins almejados pela
norma incriminadora, tais sejam, a reprovação e a prevenção do ilícito comportamento
adotado.
Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão,
revela-se incabível a concessão do benefício almejado (...)”.
Inconformada, a Defesa impetrou o presente Habeas Corpus.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, em relação à concessão de prisão domiciliar,
consta do art. 117 da Lei de Execuções Penais:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.
Como se vê, a Paciente, que cumpre pena em regime
fechado, não preenche os requisitos legais para a benesse pretendida.
Seu pleito tampouco encontra amparo no artigo 318, inciso
V, do Código de Processo Penal, que prevê a concessão do benefício àqueles que cumprem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091629-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10.887
5
prisão preventiva, o que não é o caso da Paciente. Ademais, referido dispositivo indica a
'possibilidade' e não a 'obrigatoriedade' de substituição da prisão preventiva pela prisão
domiciliar.
Acrescente-se que, no caso concreto, não há qualquer prova
de que os menores permanecerão ao desamparo, caso não sejam dispensados os cuidados
da Paciente.
Por fim, no que tange ao pleito de concessão de prisão
domiciliar em virtude da Pandemia do Covid-19, com a aplicação da Recomendação no 62
do CNJ e ADPF 347, ao que consta, este não foi realizado perante o Juízo de 1o Grau.
Assim, s.m.j., é inviável a análise do pedido em questão, sob
pena de supressão de Instância.
Desta feita, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser
sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora